Tribunal: TJBA
Processo: 0018481-40.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018481-40.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Agnaldo Guedes e outros (20) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INTERSTÍCIO LEGAL. COMPENSAÇÃO DE VERBAS RECEBIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME: Cumprimento de sentença promovido por Agnaldo Guedes e outros contra o Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento de valores retroativos relativos à Gratificação de Atividade Policial (GAP). Os exequentes apresentaram planilha de cálculo e o Estado da Bahia apresentou impugnação, alegando equívocos nos valores apurados, especialmente quanto à proporcionalidade do mês de impetração, ao não cumprimento do interstício legal entre os níveis da GAP, à ausência de dedução de parcelas já recebidas e à metodologia de apuração aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pelos exequentes observaram a proporcionalidade do mês de setembro de 2016; (ii) definir se a progressão para o nível V da GAP depende do cumprimento do interstício mínimo de 12 meses na GAP IV; (iii) estabelecer se as verbas já recebidas a título de GAP judicial devem ser deduzidas da execução; (iv) apurar se a autora Maria da Conceição Souza Santos considerou corretamente os valores já incorporados à pensão; e (v) determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR: A impugnação relativa à proporcionalidade do mês de setembro de 2016 não merece acolhimento, pois os cálculos apresentados consideraram corretamente apenas o período de 19 a 30/09/2016. A progressão para o nível V da GAP exige o cumprimento do interstício legal mínimo de 12 meses no nível IV, conforme legislação vigente (Lei nº 12.566/2011), não afastada pelo título executivo. O princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) não autoriza tratamento privilegiado, sob pena de violação da legalidade. Os valores eventualmente já percebidos a título de “GAP Judicial” pelos autores Francisco Cardoso dos Santos e Raimundo Neves da Boa Morte Freitas devem ser deduzidos para evitar pagamento em duplicidade, ante a ausência de prova de que a rubrica se refere a verba distinta. A autora Maria da Conceição Souza Santos deve excluir dos cálculos os valores da GAP já incluídos na pensão por ela recebida, conforme comprovado nos autos. A alegação genérica de erro nos cálculos apresentados pela autora Marizete Vasques não foi demonstrada concretamente pelo Estado, razão pela qual deve ser rejeitada. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação parcialmente acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do cumprimento de sentença de n. 0018481-40.2016.8.05.0000, em que figuram como Impugnante Estado da Bahia e Impugnados Agnaldo Guedes e outros (20) ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUNGAÇÃO AOS CÁLCULOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça